Tribunal: STF
Processo: RE 1330472
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 141-142, Vol. 3):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNOCS. VPNI - ART. 14 LEI 12.716/2012. ABSORÇÃO EM RAZÃO DE AUMENTO NO VALOR DA PONTUAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO (GDPGPE E GDACE). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA E APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Remessa necessária e apelação em face de sentença que julgou procedente a demanda, condenando o apelante ao restabelecimento da rubrica referente à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) aos valores anteriormente recebidos pelos apelados, abstendo-se de descontar da rubrica quaisquer valores percebidos a título de variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGPE ou GDACE, bem como ressarcir os apelados dos valores já descontados sob esse título.
    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (per relationem) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se, pois, por cumprida a exigência de fundamentação das decisões judiciais. Dessa forma, sendo a matéria posta em discussão idêntica ao que foi decidido nos autos do processo n.º 0802309-86.2015.4.05.8300, adota-se os termos do voto proferido naqueles autos como razões de decidir.
    3. A GDPGPE (Lei 11.357/2006) e a GDACE (Lei 12.277/2010) constituem vantagens de natureza pro labore faciendo, sendo pagas em pontuação variável, de acordo com os resultados das avaliações de desempenho individual e institucional do servidor, observado o limite máximo de 100 (cem pontos) e o mínimo de 30 (trinta) pontos, podendo, inclusive, o valor nominal de cada ponto variar, para mais ou para menos, no decorrer do tempo, consoante se verifica no Anexo V-A da Lei 11.357/2006, na redação dada pela Lei 12.702/12.
    4. Mostra-se incabível a redução da VPNI em razão de eventual aumento no valor da pontuação obtida pelo servidor em relação às gratificações de desempenho, dada a natureza eminentemente variável de tais vantagens, haja vista que a absorção prevista no parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 pressupõe que a majoração remuneratória seja permanente, e não transitória, como no caso das gratificações em comento. Precedente: Processo n.º 08078098320174058100 (Rel. Des. Fed. EDILSON NOBRE, 4ª Turma, j. 06/04/2018).
    5. Quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária na apuração dos valores a serem restituídos aos apelados, segundo o comando do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, constata-se que a sentença atacada está em sintonia com o entendimento firmado pelo plenário do STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE 870947/SE). Assim, no tocante aos critérios de atualização das parcelas a serem definidas em favor da recorrida, não se aplica o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 em sua integralidade, ou seja, a TR não é aplicável como índice de correção monetária, devendo, portanto, serem mantidos os critérios de correção definidos na sentença com base nas disposições do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. Remessa necessária e apelação improvidas.”
     Opostos Embargos de Declaração (fl. 155, Vol. 4), foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fl. 15, Vol. 4):
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DNOCS. FONTE PAGADORA. OBSCURIDADE. ABSTENÇÃO DE DESCONTO NA VPNI EM RELAÇÃO À GDPGPE E GDACE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. REDISCUSSÃO DA LIDE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta egrégia Quarta Turma que negou provimento à apelação e à remessa necessária para manter a condenação do embargante ao restabelecimento da rubrica referente à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) aos valores anteriormente recebidos pelos apelados, abstendo-se de descontar da rubrica quaisquer valores percebidos a título de variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGPE ou GDACE, bem como ressarcir os apelados dos valores já descontados sob esse título.
    2. Legitimidade passiva do DNOCS, uma vez que o ato questionado no feito (Nota Técnica n.º 62/DA/CRH/2013) partiu de sua própria diretoria administrativa, bem como o embargante figura-se como a fonte pagadora da remuneração dos embargados, revelando claramente a correta integração da autarquia no polo passivo da demanda para que os efeitos jurídicos do provimento jurisdicional perseguido na lide possam ser efetivamente alcançados.
    3. Visando elucidar a obscuridade sob o argumento de que o título atacado impede toda e qualquer absorção gradativa da VPNI em razão de progressão ou promoção, reorganização ou reestruturação de cargos, violando o disposto no art. 14, parágrafo único da Lei n.º 12.716/2012, vê-se que acórdão vergastado analisou detidamente a questão do restabelecimento da rubrica ao patamar anteriormente percebido pelos embargados, voltando-se na abstenção de descontos na rubrica de VPNI tão somente em razão da variação de pontuação das gratificações de desempenho (GDPGPE e GDACE), não impedindo eventuais descontos na citada rubrica por motivação diversa da discutida na demanda.
    4. Rediscussão da matéria acerca da interpretação ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, pois o ficou prontamente decidida a questão do índice de atualização monetária a ser aplicado na apuração das diferenças devidas aos embargados, indicando que o citado dispositivo legal não mais se aplica em sua integralidade quanto à utilização da TR como índice de correção, obedecendo de imediato os ajustes constitucionais realizados pelo STF no RE 870.947/SE, independentemente da pendência da análise de modulação dos efeitos do julgado proferido naqueles autos, não havendo, portanto, a incidência dos dispositivos normativos elencados pelo embargante (art. 927, § 3º e 4º do CPC e art. 27 da Lei n.º 9.868/99) para a definição do tema por esta Turma.
    5. Esta Corte tem esta posição firmada no sentido de que o mero propósito de prequestionamento da matéria, por si só, não acarreta a admissibilidade dos embargos declaratórios. 6. Acolhimento parcial dos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes.”
    No apelo extremo (fl. 53, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente defende que houve violação aos artigos 37, XV, e 102, § 2º, da CF/1988, bem como que a matéria recursal teve a repercussão geral reconhecida no Tema 810. 
    Em seguida, sustenta, em suma, que:
    (a) infere-se do art. 14 da Lei 11.316/2006 que “a VPNI relativa à complementação salarial não está sujeita à parametrização com o valor do vencimento básico, e a partir de 1.º de fevereiro de 2012, seu valor deverá ser absorvido na ocorrência de quaisquer das hipóteses elencada no próprio parágrafo único do art. 14 da Lei n.º 12.716/02, quais sejam: desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações prevista na Lei n.º 11.314/06, da concessão de reajustes ou vantagem de qualquer natureza” (fl. 56, Vol. 4);
    (b) “os aumentos verificados nas gratificações GDACE e GDPGPE nada tem a ver com avaliação de desempenho do servidor, e sim com aumento nominal do valor da pontuação que fora deferido por lei e, que, por isso, deve ser observado na absorção da VPNI do art. 14 da Lei n.º 12.716/12, de acordo com o parágrafo único desse artigo (fl. 57, Vol. 4); 
    (c) “ acórdão guerreado equivocou-se ao considerar que a VPNI do art.14 da lei n.º 12.716/12 estava sendo reduzida em função das variações da pontuação das GDACE e GDPGPE, quando, na verdade, a revisão teve como fundamento legal os aumentos efetivos aos valores dos pontos dessas gratificações.” (fl. 57, Vol. 4);
    (d) “o julgamento do RE 870.947/SE ainda não foi concluído e não pode ser aplicado, (…) “enquanto não modulados os efeitos do julgado, bem como não transitados em julgado o acórdão paradigma no qual foi reconhecida a repercussão geral, é certo que permanecem em vigor o art. 1.º-F, da Lei 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, haja vista que se desconhece o marco temporal a ser fixado pelo STF para fins de modulação dos efeitos” (fl. 58, Vol. 4).
    Na sequência, a Vice-Presidente do TRF da 5ª Região determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (Tema 810) (fl. 81, Vol. 4). 
    Concluído o julgamento do precedente paradigma, em novo juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi inadmitido, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (fls. 88-89, Vol. 4). 
    Interposto Agravo Interno (fl. 102, Vol. 4) dessa decisão, não foi conhecido quanto à insurgência relativa ao Tema 810. Todavia, foi recebido como simples petição, para admitir-se o Recurso Extraordinário quanto à alegada violação ao art. 37, XV, da CF/88 (fls. 105-106, Vol. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Com relação à insurgência acerca da aplicação do Tema 810 na origem, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema Corte, pois, como destacado pelo Decano de nosso Supremo Tribunal Federal, MIN. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta Suprema Corte, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1023231/PR, DJe de 21/2/2017).
    Dessa forma, não existe, em relação à decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).
    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 138-141, Vol. 3):
    “O cerne da controvérsia consiste em saber se os aumentos concedidos no valor da pontuação das Gratificações de Desempenho GDPGPE e GDACE constitui reajuste de remuneração apto a ensejar a absorção da VPNI recebida pelos apelados.
    Nesse passo, tem-se que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) prevista no Art. 14 Lei 12.716/12 encontra-se disciplinada nos seguintes termos:
    (…)
    A GDPGPE (Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo) e a GDACE (Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos), por sua vez, constituem vantagens de natureza pro labore faciendo, previstas, respectivamente, nas Leis 11.357/2006 e 12.277/2010, sendo pagas em pontuação variável, conforme os resultados das avaliações de desempenho individual e institucional do servidor, observado o limite máximo de 100 (cem pontos) e o mínimo de 30 (trinta) pontos, de acordo com os respectivos níveis, classes e padrões. 
    Observa-se, ainda, que o valor nominal de cada ponto pode, inclusive, variar para mais ou para menos, no decorrer do tempo, consoante se verifica no Anexo V-A da Lei 11.357/2006, na redação dada pela Lei 12.702/12, que prevê os seguintes valores (em R$) para a GDPGPE (Classe Especial), entre os anos de 2009 e 2012:
    (…)
    Nesse caso, mostra-se incabível a redução da VPNI em razão de eventual aumento no valor da pontuação em relação às gratificações de desempenho, dada a natureza eminentemente variável de tais vantagens, haja vista que a absorção prevista no parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 pressupõe que a majoração remuneratória obtida pelo servidor seja permanente, e não transitória, como no caso das gratificações em comento.
    Entender de modo contrário significaria, a depender do resultado das avaliações e da variação do valor de cada ponto, admitir a redução de vencimentos, conforme de fato ocorreu a partir de janeiro/2014 com os apelados, conforme se observa nas fichas financeiras colacionadas aos autos (Id. 4058100.1841685, id. 4058100.1841803 e id. 4058100.1841748 ), o que contraria o disposto no art. 37, XV, da CF/88.
    (...)
    Destarte, fazem jus os recorridos ao restabelecimento da VPNI do Art. 14 da Lei 12.716/2012 nos valores anteriormente percebidos, devendo ainda o apelante abster-se de efetuar a absorção da aludida rubrica em razão de eventuais variações ocorridas no valor das Gratificações de Desempenho (GDPGPE ou GDACE), conforme acertadamente disposto na sentença combatida.” (grifo nosso)
    Verifica-se, portanto, que a matéria ora em análise está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE. SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. Não há matéria constitucional a ser dirimida em matéria que envolve pretensão de servidor público federal no sentido de reajustar a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), adotando-se como base de cálculo o Adicional de Gestão Educacional (AGE), instituído pela Lei nº 9.640/1998. Precedentes. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 754.217-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/4/2014)
    Acresça-se que o Tribunal de origem entendeu que diminuir a VPNI seria admitir a redução nos vencimento da servidora. 
    Nesse ponto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 41, RE 563.965-RG, (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/3/2009), assentou a seguinte tese “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II ...”. Eis a ementa do acórdão:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente